Tribunal: TJES
Processo: 5003130-37.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003130-37.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO FEHLBERG NAAK

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E DEFINITIVA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DA
EC Nº 113/2021
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.

1.
Na espécie, trata-se em verdade de ação acidentária, na qual o autor objetiva a condenação do INSS na concessão de benefício acidentário, por encontrar-se incapacitado para o trabalho em razão de sequelas oriundas de acidente de trabalho. Ressalta-se que, em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

2.
Com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentando irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la. O referido laudo confirma que o autor restou incapacitado para suas atividades habituais, em razão da função laboral,

sendo tal incapacidade parcial e definitiva, fazendo, portanto, jus ao benefício auxílio-doença, como consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91.

3.
Em relação à data início da incapacidade laborativa, a prova pericial atestou, diferentemente do que concluiu o Magistrado
a quo
, que a incapacidade remonta à data do afastamento do trabalho para tratamento das lesões de joelho (quesito nº 10), o que ocorreu, inicialmente, nos idos de 2014.

4.
Logo, merece reparo a r. sentença neste ponto, na medida em que deve ser restabelecido

o auxílio doença nº 605.324.381-0, cessado aos dias 10/08/2014, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até a sua reabilitação ou recuperação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador, especialmente o auxílio doença - NB 620.061.527-0 (DCB 15/11/2017), sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho.

5.
Todavia, neste caso concreto, incide a regra da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes do STJ. Portanto, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas devidas e não pagas, anteriores a 26/07/2016, considerando a data da propositura da presente demanda (26/07/2021).

6.
No tocante à majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pelo apelante, entendo que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, com o observância da Súmula 111 do STJ.

7.
Considerando que a
questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
deve-se reconhecer a aplicação do INPC até 08/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC,
índice que compreende correção monetária e juros de mora.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada
ex officio
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANO FEHLBERG NAAK
contra sentença de ID 8100497 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da “
Ação Previdenciária - Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez
”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar a Autarquia Ré a pagar ao autor o benefício de auxílio-doença, desde o seu indeferimento administrativo, ocorrido em 22/10/2018 (NB 6253220580),

até a sua reabilitação ou recuperação.

Na oportunidade, condenou o INSS ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, observada a súmula 111 do STJ, com base nos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 8100501, o apelante pleiteia a reforma do julgado tão somente para (i) alterar a data de início do benefício (DIB), condenando a ré ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a indevida cessação em 10/08/2014, ou por eventualidade em 15/11/2017, e (ii) majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem.

Contrarrazões do INSS no ID 8100510, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclui-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANO FEHLBERG NAAK
contra sentença de ID 8100497 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da “
Ação Previdenciária - Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez
”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar a Autarquia Ré a pagar ao autor o benefício de auxílio-doença, desde o seu indeferimento administrativo, ocorrido em 22/10/2018 (NB 6253220580),

até a sua reabilitação ou recuperação.

Na oportunidade, condenou o INSS ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, observada a súmula 111 do STJ, com base nos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 8100501, o apelante pleiteia a reforma do julgado tão somente para (i) alterar a data de início do benefício (DIB), condenando a ré ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a indevida cessação em 10/08/2014, ou por eventualidade em 15/11/2017, e (ii) majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem.

Contrarrazões do INSS no ID 8100510, pugnando pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, versam os autos sobre ação acidentária ajuizada por
FABIANO FEHLBERG NAAK
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- INSS a fim que lhe seja restabelecido o benefício de auxílio doença desde o dia posterior a cessação do benefício NB 605.324.381-0 (DCB 10/08/2014), ou, por eventualidade, do benefício cessado NB 620.061.527-0 (DCB 15/11/2017), com o respectivo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Sucessivamente, reconhecido o direito ao auxílio-doença, requer o julgamento procedente da presente ação, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde dia posterior a cessação do benefício NB 605.324.381-0 (DCB 10/08/2014), ou, por eventualidade, do benefício cessado NB 620.061.527-0 (DCB 15/11/2017), com o respectivo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes até a data do efetivo pagamento.

No curso da instrução processual foi confeccionado o laudo pericial de ID nº 8100491, o qual
concluiu pela incapacidade parcial e definitiva do autor para a função para a qual estava segurado (perfuração de rochas, com vibrador perfuratriz), em razão da condropatia patelar bilateral e lesão meniscal advindas de sua atividade laboral.

Após regular trâmite do feito, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, para condenar a Autarquia Ré a pagar ao autor o benefício de auxílio-doença, desde o seu indeferimento administrativo, ocorrido em 22/10/2018 (NB 6253220580),

até a sua reabilitação ou recuperação.

Em relação às parcelas vencidas e não pagas, determinou a aplicação dos juros segundo o índice oficial de caderneta de poupança, desde o vencimento de cada parcela, e correção monetária segundo o índice do INPC, nos termos da Súmula 204 do STJ.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, a fim de alterar o termo inicial do pagamento do benefício e majorar os honorários advocatícios fixados.

Feitas essas ponderações, passo à análise do mérito recursal.

Na espécie, trata-se em verdade de ação acidentária, na qual o autor objetiva a condenação do INSS na concessão de benefício acidentário, por encontrar-se incapacitado para o trabalho em razão de sequelas oriundas de acidente de trabalho.

Ressalta-se que, em
matéria acidentária,
a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares:
a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

Para tanto, o autor foi submetido a exame pericial designado por juízo singular, o qual concluiu que o autor adquiriu condropatia patelar bilateral e lesão meniscal em razão da sua atividade laboral de perfuração de rochas, com o uso vibrador perfuratriz.

Consta, ainda, no laudo pericial, que a lesão decorreu de acidente de trabalho e tornou o periciado incapacitado para a atividade laborativa habitual, de forma parcial e definitiva, restando, devidamente comprovando
o nexo causal entre a doença e o trabalho.

Nesse ponto, é imperioso ressaltar a resposta do i. Perito para alguns quesitos que elucidam bem a questão:

QUESITOS 1

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da pericia.

R. Dificuldade de deambular e diminuição de forças nos membros inferiores.

2)
Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (cor

CID).

R.
Condropatia patelar bilateral e lesão meniscal.

3)
Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R.
Causa provável das lesões foram os efeitos traumáticos e repetitivos com seu
instrumento de trabalho
.

4)
Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R. Sim, O periciado trabalhava com perfuração de rochas, com vibrador perfuratriz,
instrumento este que causou e agravou suas lesões
.

5)
A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R. Sim,
são decorrentes do trabalho
sem data específica, trata-se de um
processo de agressão contínua
.

6)
Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R. Sim, para o exercício da última função.

7)
Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza:

7.1)
permanente (não é possível recuperação) ou temporária (ó possível recuperação mediante tratamento)?

R.
Parcial, porém permanente para função anterior.

7.2)
parcial (apenas para determinadas atividades) ou total (para todo e qualquer trabalho existente)?

R. Parcial apenas para a função que exercia anteriormente.

8)
Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R. Relata o início do processo em
2014
.

9)
Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R.
2014, pelas lesões de ligamentos de joelhos, e tratamento cirúrgico
.

10)
Incapacidade remonta à data de inicio da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R.
A incapacidade decorre da progressão da doença, pos tratamentos cirúrgicos
.

QUESITOS 2

4.
Queira o expert informar quais os exames físicos foram feitos durante a diligência pericial?

R. História clínica, exames físicos, tais como palpação de articulação de joelho, testes (como já mencionados) exame de movimentos de adução e abdução, laudos médicos presentes nos autos.

5.
Queira o sr. Perito informar, considerando o laudo médico anexo aos autos sob o ID.8162365 - pag. 1 (datado de 09 de fevereiro de 2015), se o autor mantém as mesmas limitações ali descrita.

R. Não,
as limitações existem, porém hoje em grau leve
.

6.
Queira o sr. Perito informar, considerando o laudo médico anexo aos autos sob o ID. 8162365 - pag. 2 (datado de 06 de fevereiro de 2018), se o autor mantém as mesmas limitações ali descritas.

R. Não,
as lesões estão consolidadas, porém apresenta sequela leve com relação às patologias que acometeram o periciado
.

7.
Queira o sr. Perito informar, considerando o laudo médico anexo aos autos sob o ID. 8162365 - pag. 3 (datado de 09 de abril de 2018), se o autor mantém as mesmas limitações ali descritas.

R. Como afirmei no quesito anterior, as lesões estão consolidadas, houve melhora do quadro, porém há sequelas leves em membros inferiores.

8.
Queira o sr. Perito informar se o requerente, com as patologias que possui, consegue operar máquina pesada, executar os trabalhos acionando alavancas de comando, etc., atividades inerentes à sua função habitual?

R. Não

10.
Desde quando há incapacidade?

R-
Desde o momento do afastamento do trabalho para tratamento das lesões de joelho
.

11.
Queira o sr. Perito informar se o demandante, considerando as graves patologias que o acometem, se este possui perspectiva de retorno e permanência no mercado de trabalho?

R- Para o tipo de trabalho que exercia antes dos eventos,não, porém pode haver remanejamento de função, o periricado relata que atualmente atua na lavoura, porém com alguma limitação.

12.
O requerente, devido as patologias que possui, tem maior risco de sofrer acidente de trabalho?

R- Em ocupações semelhantes a que exercia, sim

Com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentando irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la.

O referido laudo confirma que o autor restou incapacitado para suas atividades habituais, em razão de doença ocupacional,
sendo tal incapacidade parcial e definitiva
, fazendo jus, portanto, ao benefício

auxílio-doença
, como consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91.

Ademais, em que pese o autor não ter requerido o reconhecimento do nexo causal e a conversão dos auxílios-doenças previdenciários/comuns (NB 605.324.381-0 e 620.061.527-0) em acidentários, importante ressaltar que as regras que regem as ações que tratam de infortunística do trabalho são delimitadas pela extensão da capacidade laborativa verificada no laudo pericial e nas demais provas constantes dos autos, conforme jurisprudências pacíficas nos tribunais superiores,
não ocorrendo na espécie, julgamento extra petita
. Vejamos a jurisprudência do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL EM PENSÃO POR MORTE. ATO DE CONVERSÃO DEFERIDO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ÓBITO DO SEGURADO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STJ tem entendimento consolidado de que, em matéria previdenciária, deve flexibilizar-se a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido.

2. Reconhecido o direito à aposentadoria especial ao segurado do INSS, que vem a falecer no curso do processo, mostra-se viável a conversão do benefício em pensão por morte, a ser paga a dependente do de cujus, na fase de cumprimento de sentença. Assim, não está caracterizada a violação dos artigos 128 e 468 do CPC.

3. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1426034/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014)

Logo, tenho que
os auxílios–doença comuns
(NB 605.324.381-0 e 620.061.527-0)
devem ser convertidos em sua modalidade acidentária
, na medida em que claramente referem-se a lesão adquirida no ambiente de trabalho, possuindo o mesmo fato gerador do diagnóstico dado pelo perito judicial, qual seja: lesões no joelho (CID M23 e S832).

Em relação à data início da incapacidade laborativa, a prova pericial atestou, diferentemente do que concluiu o Magistrado
a quo
, que a incapacidade remonta à data do
afastamento do trabalho para tratamento das lesões de joelho
(quesito nº 10), o que ocorreu, inicialmente, nos idos de 2014.

Compulsando o sentença vergastada, observo que o Juízo primevo concluiu que incapacidade ora apurada não restou comprovada quando da cessação dos benefícios anteriores, de modo que o auxílio doença, segundo o seu entendimento, deveria ser concedido somente a partir do indeferimento administrativo, que se deu em 22/10/2018.

Todavia, examinando o
decisum
, verifica-se que a fundamentação exarada baseou-se tão somente em uma análise isolada de dois quesitos respondidos pelo perito, sem realizar um exame sistemático de todo o laudo médico pericial.

Nesses termos, tem-se que, como atestado pelo perito em resposta ao quesito nº 10, acima transcrito, o segurado se encontra incapacitado para o exercício de sua atividade laborativa desde o primeiro afastamento do trabalho para tratamento das lesões do joelho, que se deu no período de 01/03/2014 a 10/08/2014, conforme dossiê médico previdenciário acostado aos autos no ID 8100426.

Nesta linha intelectiva, conclui-se que o autor recebeu alta do auxílio doença NB - 605.324.381-0 aos dias 10/08/2014 totalmente incapacitado para o trabalho habitual (perfurador de pedras de granito) e sem sequer ter sido reabilitado para uma nova função, contrariando o disposto no art. 62, caput e § único, da Lei 8.213/91, que assim prelecionam:

Art. 62 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei 13.457, de 2017)

Parágrafo único - O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Incluído pela Lei 13.457, de 2017).

Logo, merece reparo a r. sentença neste ponto, na medida em que deve ser restabelecido

o auxílio doença nº 605.324.381-0, cessado aos dias
10/08/2014
, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até a sua reabilitação ou recuperação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador, especialmente o auxílio doença - NB 620.061.527-0 (DCB 15/11/2017), sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. LESÃO IDENTIFICADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. LAUDOS MÉDICOS. IN DUBIO PRO MISERO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REEMBOLSO HONORÁRIOS PERITO ANTECIPADOS. DESCABIMENTO. TEMA 1.044/STJ. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO INSS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1.
Incontroverso o nexo de causalidade,
em razão de já ter sido concedido auxílio-doença acidentário pelo INSS, reconhecendo a autarquia a natureza acidentária da lesão (síndrome de túnel do carpo) acometida pelo requerente.

2. Como esta não resultou em incapacidade ou nem mesmo redução de capacidade laborativa, o autor não faz jus ao auxílio-acidentário previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, tampouco aposentadoria por invalidez (art.42), mantida a sentença neste ponto.

3. O autor instruiu o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário com elementos suficientes a, no mínimo, levantar sérias dúvidas sobre a sua plena capacidade laborativa atestada pela perícia autárquica na data de 13.11.2017, havendo laudos médicos dessa época atestando a sua inaptidão ao labor habitual. Após a alta médica do INSS, em 13.11.2017, a autarquia voltou a conceder ao autor auxílio-doença acidentário, durante o processamento da ação (em 06.02.2018, cessado em 12.05.2018).

4. Em havendo dúvida acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão do benefício, a solução deve se dar, sempre que possível, em prol da parte segurada, e em respeito ao princípio do in dubio pro misero, aplicável à hipótese
.

5.
O autor fazia jus à prorrogação do benefício auxílio-doença acidentário, indevidamente cessado em 13.11.2017, o qual deveria ter sido restabelecido a partir da data da indevida cessação, até 09.2.2018, quando no dia seguinte foi concedido novo auxílio-doença acidentário, na forma do artigo 59 Lei 8.213/91, devendo receber as prestações vencidas e não pagas nesse período
, com correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei Previdenciária e nos termos da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a teor da Lei Federal 11.960/2009, a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

6. Em razão do provimento do apelo do autor para fins de reforma da sentença, julgando procedente em parte o pleito autoral, restaram descabidos, por conseguinte, os fundamentos deduzidos no apelo da autarquia para que esta seja ressarcida pelo Estado do Espírito Santo pelos honorários periciais por ela antecipados no início do feito, porquanto com a modificação ora proposta a autarquia passa a ser sucumbente na hipótese, a merecer o desprovimento de sua apelação por não se enquadrar na hipótese da Tese vinculante 1.044/STJ.

7. Recurso da parte autora provido. Recurso do INSS desprovido. (TJES. Número: 0037105-47.2017.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 19/Sep/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Desembargadora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Todavia, neste caso concreto, incide a regra da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. Precedentes citados: REsp 1.313.586-RS, Segunda Turma, DJe 4/2/2013 e AgRg no REsp 1.313.646-RS, Primeira Turma, DJe 21/9/2012.
REsp 1.336.213-RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

Portanto,
pronuncio a prescrição das parcelas devidas e não pagas, anteriores a 26/07/2016
,
considerando a data da propositura da presente demanda (26/07/2021).

No tocante à majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pelo apelante, entendo que,
por se tratar de sentença ilíquida
, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, com o observância da Súmula 111 do STJ.

Assim, também merece reforma a sentença neste ponto, por ter arbitrado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, em que pese a aplicação do INPC (art. 41-A da Lei nº 8.213/91), como índice de correção monetária, imperioso registrar que a EC nº 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE nº 870.947/SE e na ADI nº 5348, ao estabelecer em seu art. 3º que:

Art. 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente”.

Diante desse cenário e considerando que a
questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de
matéria de ordem pública,
é cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
deve-se reconhecer a aplicação do INPC até 08/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC,
índice que compreende correção monetária e juros de mora.

CONCLUSÃO

À luz de tais considerações e firme das razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto pelo autor e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada para (i) converter os benefícios auxílios-doença comuns em seus similares acidentários e (ii) restabelecer o pagamento do benefício auxílio doença nº 605.324.381-0, a partir de
26/07/2016, em virtude da prescrição quinquenal
, bem como continuar sendo pago até a sua reabilitação ou recuperação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador, especialmente o auxílio doença - NB 620.061.527-0 (DCB 15/11/2017), sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho.

EX OFFICIO
,
reformo parcialmente a sentença,
para (i) determinar que a fixação dos honorários advocatícios se dê quando da liquidação do julgado e (ii) reconhecer que sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo
INPC até 08/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC,
índice que compreende correção monetária e juros de mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar